Tribunal: CARF
Processo: 11065.722731/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722731/2015-66
RESOLUÇÃO
2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
processo em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Contribuinte e responsáveis
solidários Samuel Fernando Lauck, Simone Groeler Kohlrawsch, Alexandre Do Amaral Groeler,
Rafael Vinicius Lauck e Flavio Schenkel Da Cunha, contribuições previdenciárias incidentes sobre
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
2
folha de pagamento referente à remuneração de empresas interpostas no Simples Nacional
(SOLPAR, DARLLEN e PALMITO), no período de 04/2010 a 11/2011, mediante aplicação de multa
qualificada DE 150%.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo
trecho do relatório do acórdão recorrido:

1 DA AÇÃO FISCAL
Trata-se de crédito tributário lançado em nome da Usaflex - Indústria Comércio
S/A, doravante denominada USAFLEX, referente a contribuições previdenciárias
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais das seguintes empresas interpostas da USAFLEX: Atelier de Costura
Darllen Ltda - EPP(DARLLEN), CNPJ no 03.033.531/0001-79; Atelier de Calçados
Palmito Ltda – EPP(PALMITO), CNPJ no 02.710.884/0001-01; e Atelier de Calçados
Solpar Ltda – ME(SOLPAR), CNPJ no 10.298.516/0001-18, no período de 04/2010 a
11/2011.
Foi lavrado o seguinte auto de infração de obrigação principal:
DEBCAD no 51.039.737-9 - contribuição previdenciária patronal destinada à
seguridade social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, e a
contribuição previdenciária patronal destinada à seguridade social, incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais. Consolidado em 04/11/2015, no valor de R$ 3.320.979,09 (três
milhões trezentos e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e nove centavos).
O Auditor Fiscal narra que a USAFLEX constituiu várias empresas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) geridas por interpostas pessoas, e onde
segmentava suas atividades, receitas, ativos e mão-de-obra, com a finalidade de
se beneficiar do regime tributário diferenciado, com a utilização de mão de obra
dessas empresas, e com isso se exonerar das contribuições previdenciárias e
devidas aos terceiros.
Lembra que a partir de 12/2011 as contribuições patronais no setor de calçados
começaram a ser recolhidas com base no faturamento e não mais na folha de
pagamento. Ao adotar essa nova forma de contribuição, a USAFLEX desmontou a
prática de terceirização de mão-de-obra com a utilização de interpostas pessoas,
pois com a alteração na legislação houve uma redução da contribuição patronal,
percebendo-se um esvaziamento dessas empresas.
O Auditor Fiscal descreve que o processo de desmonte da referida prática
começou com os reais proprietários das interpostas (sócios da USAFLEX)
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
3
assumindo o controle formal dessas empresas, para em seguida, a USAFLEX abrir
uma filial no endereço onde estava situada a interposta. Depois, os segurados
empregados das interpostas são transferidos, de um dia para o outro, para a
USAFLEX, e elas começaram a apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP) sem movimento, declararam faturamento
zero ou foram extintas. Descreve como se deu a prática, por empresa interposta.
1.1 ATELIER CALÇADOS SOLPAR LTDA – SOLPAR
Noticia que a empresa foi constituída em 08/2008, com a Razão Social Ariel Ribas
– EPP (ARIEL), cujo proprietário, Sr. Ariel Ribas, era empregado da USAFLEX até o
mês de abertura dessa empresa, tendo a USAFLEX como único cliente.
Em 09/2011, a ARIEL alterou a Razão Social para Atelier de Calçados Solpar Ltda –
ME, sua natureza jurídica para Sociedade Empresária Limitada, e os diretores da
USAFLEX (Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius
Lauck) foram admitidos em seu quadro societário.
Logo após essa alteração, a SOLPAR mudou-se da Av. Ildo Meneghetti, 1410,
Igrejinha/RS, para a Rua Duque de Caxias no 29, Igrejinha/RS. No mesmo mês a
USAFLEX abriu uma filial no antigo endereço da SOLPAR, e dos seus 58
funcionários, 57 foram transferidos para USAFLEX. A transferência de segurados
da SOLPAR para a USAFLEX já vinha ocorrendo, antes disso, por meio de rescisão
contratual. Auditor apresenta planilha mostrando os funcionários transferidos de
uma para outra empresa. Muitas dessas transferências são feitas sem rescisão
contratual, e a USAFLEX assume toda a responsabilidade pelos encargos
trabalhistas do período anterior à transferência.
Relata ainda que, o ativo imobilizado da SOLPAR era constituído de máquinas,
equipamentos e ferramentas, com valor contábil no Balanço Patrimonial de 2009
muito baixo, considerando o número de segurados declarados em GFIP para o
mesmo período, 112. Diante dessa incompatibilidade, a SOLPAR apresenta
contrato particular de 10 máquinas entregues em comodato pela USAFLEX, sem
firma reconhecida, sem testemunhas.
O Auditor Fiscal analisa que os segurados declarados em GFIP são todos de chão
de fábrica, entendendo haver incompatibilidade entre o número de funcionários e
o número de máquinas. Diz que não há contas de despesa com manutenção desse
maquinário.
Além disso, verificou coincidência de fornecedores para SOLPAR, DARLLEN e
PALMITO, conforme notas apresentadas pela USAFLEX. Narra trechos das
reclamatórias trabalhistas, que têm como pólo passivo SOLPAR/USAFLEX, para
concluir que essas empresas, são, em realidade, apenas uma.
1.2 ATELIER DE COSTURA DARLLEN LTDA - DARLLEN
O Auditor Fiscal menciona que a empresa foi constituída por exempregados da
empresa Indústria e Comércio de Calçados Palmer (PALMER), que tinha por sócio-
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
4
administrador Juersi Simplicio Lauck, atual diretor da USAFLEX, sucessora da
PALMER.
Acrescenta que a PALMER alugou um prédio para a DARLLEN, na mesma rua de
sua sede, por meio de contrato de formalidade duvidosa, sem reconhecimento de
firmas, identificação de testemunhas ou consistência lógica, produzido apenas
com o intuito de fazer transparecer alguma autonomia entre as partes. Relata que
as contas de energia desse prédio estão em nome da USAFLEX, que registra essa
despesa em sua contabilidade, e a PALMER, locadora do imóvel, compra e paga
pela energia revendida pela USAFLEX.
Expõe que, semelhante à SOLPAR, a DARLLEN registra um ativo imobilizado
incompatível com o número de segurados declarados em GFIP, pois dos R$
10.631,13 registrados na nessa conta, R$ 10.001,13 são veículos. Para explicar
essa inconsistência, a DARLLEN apresentou contrato e aditivo de comodato de 9
máquinas, assinados com a USAFLEX. Explana que dos 57 segurados, 56 são de
chão de fábrica e não há registro de despesas com manutenção dessas máquinas.
Informa a existência de reclamatórias trabalhistas, nas quais figuram no pólo
passivo a DARLLEN e a USAFLEX, onde se afirma a formação de grupo econômico
entre as reclamadas.
Acrescenta que a DARLLEN admitiu em seu quadro de sócios os diretores da
USAFLEX (Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius
Lauck), e houve a transferência de 64 segurados empregados da DARLLEN para a
USAFLEX, entre os dias 31/03/2013 e 01/04/2013. Antes dessas datas já vinham
sendo transferidos segurados empregados da DARLLEN para a USAFLEX, por meio
de rescisão contratual. A partir de 04/2013 foi apresentada GFIP sem movimento
e declarado faturamento zerado para a DARLLEN.
1.3 ATELIER DE COSTURA PALMITO LTDA – PALMITO
O Auditor Fiscal narra que a empresa foi aberta em 08/1998, por exempregados
da PALMER, o sócio administrador, Juersi Simplicio Lauck, é diretor da USAFLEX,
única cliente da PALMITO, no período analisado, e foi optante pelo SIMPLES até
01/2013.
Descreve que a PALMITO se estabeleceu na Rua Berthalina Kirsch e após ter se
mudado para a Rua Vital Brasil, a USAFLEX abriu uma filial no antigo endereço
daquela empresa.
Noticia a relação de César Luiz Mateznbacher, a vários eventos das empresas
PALMITO, DARLLEN, PALMER e USAFLEX, quanto a ser ex-empregado da PALMER,
e logo após sair do quadro social da PALMITO, integrar o quadro de empregados
da USAFLEX. Sendo ele o responsável pelo envio das GFIP’s das empresas, à
exceção da USAFLEX, mas que era preposto desta e das outras empresas em
várias audiências na Justiça Trabalhista, mesmo no período em que era sócio da
PALMITO, 05/2002 a 12/2010, exemplifica com algumas atas de audiência.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
5
Diante desse fato, a auditoria conclui que César Luiz Mateznbacher
desempenhava a função de profissional de recursos humanos na USAFLEX, por
meio das empresas interpostas, mesmo antes de compor, formalmente, os
quadros daquela empresa.
Relata ainda que em consulta ao Tabelionato Schindler, Comarca de Igrejinha/RS,
verificou que havia várias procurações públicas, conferindo poderes a ele para
representar as outorgantes DARLLEN e PALMITO em assuntos relacionados a
Departamento de Pessoal, movimentação de conta bancária.
Menciona a incompatibilidade entre o ativo imobilizado, composto por máquinas,
equipamentos e ferramentas, e o número de segurados declarados em GFIP. A
PALMITO também apresentou contrato e aditivo de comodato das máquinas, com
a USAFLEX. Acrescenta que o prédio da sede da PALMITO foi alugado da PALMER,
por meio de um contrato de aluguel sem consistência lógica, no mesmo formato
do apresentado pela DARLLEN, onde só há diferença no nome do locatário e no
número do prédio. Informa que, em diligência local, verificou que se trata da
mesma planta industrial, com entradas diferentes, que dão acesso a essas
empresas.
Narra ainda, a mesma situação, em relação à energia elétrica, encontrada nas
empresas DARLLEN e PALMITO, assim como, nas reclamatórias trabalhistas
ajuizadas na Justiça, em que a USAFLEX era indicada no pólo passivo, com o
argumento de compor grupo econômico com a PALMITO.
Comunica que a PALMITO também admitiu em seu quadro societário os mesmos
três diretores da USAFLEX (Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck
e Rafael Vinícius Lauck), assim como, ocorreu a transferência de 98 segurados da
PALMITO para a USAFLEX, ocorridas entre os dias 31/03/13 e 01/04/13. Anexa
relação das transferências efetuadas, informando que algumas já vinham sendo
feitas por meio de rescisão contratual, enquanto as que foram feitas sem rescisão
demonstram que a USAFLEX assume os encargos trabalhistas.
1.4 DAS DECLARAÇÕES FISCAIS GFIP E DIRF
Relata que em análise às GFIP’s transmitidas pelas empresas SOLPAR, DARLLEN e
PALMITO, no período de 01/2010 a 11/2011, verificou, dentre outras, algumas
situações: mesma médica, mesmo contador, falta de trabalhadores ligados ao
setor administrativo-financeiro.
Colaciona trecho de Relatório Fiscal do processo no 11065-722.903/2014-11,
referente a lançamento de ofício da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, onde demonstra
que, enquanto a USAFLEX declarava 58 segurados no setor administrativo para
1261 segurados, as 7 (sete)empresas somadas declararam em GFIP menos de 1
(um) segurado no serviço administrativo, por empresa, para uma média de 929
segurados por mês, indagando quem faria esses serviços dada a inconsistência
entre o número de funcionários nessa área para a quantidade total de segurados.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
6
Relata ainda que em pesquisa aos endereços MAC, IP e IP local, constatou-se que
as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte da USAFLEX, SOLPAR,
DARLLEN e PALMITO, dos anos-calendário 2008 a 2011 foram transmitidas pelo
mesmo computador e em alguns casos em sequência de minutos. E que 2 (dois)
dos 3 (três)IP’s pesquisados estão em nome da USAFLEX. Além disso, a DIRF2009
dessas empresas foram todas transmitidas pela contadora da USAFLEX, Sueli
Marmitt. Da mesma forma, as GFIP’s delas foram transmitidas do mesmo
endereço IP local, do período de 01/2009 a 12/2010, inclusive 13o salário.
Ao narrar tais fatos, o Auditor Fiscal conclui que os documentos citados no
relatório foram produzidos e transmitidos nas dependências da USAFLEX ou em
redes de computadores dessa empresa, por empregados dela. E acrescenta que,
ela funciona como uma holding operacional, centralizando a elaboração e
controle das folhas de pagamento, declarações previdenciárias e DIRF, o que
demonstra ser ela quem comandava as operações das empresas interpostas que
não tinham nenhuma autonomia, inclusive para contratar e demitir funcionários.
1.5 DOS RESPONSÁVEIS E PREPOSTOS Nesse tópico, o Auditor Fiscal relata ter
feito pesquisas na Comarca de Igrejinha, localizando procurações, cujas empresas
SOLPAR, DARLLEN e PALMITO outorgavam poderes a pessoas físicas, direta ou
indiretamente ligadas à USAFLEX. Além de Cesar Luiz Matzenbacher e Sueli
Marmitt, foram também outorgados poderes à Katiane dos Santos Souza, e Luiz
Damião Coelho da Silva.
Com relação a Cesar Luiz Matzenbacher, relata que ele é sócio administrador da
empresa R.H. & T.I. Processamento de Dados, aberta em 30/04/2010; a outra
sócia Idiara S. Lauck e a maioria dos empregados dessa empresa foram
transferidos da USAFLEX e das interpostas, e retornaram à USAFLEX em 09/2013 e
10/2013. Em 09/2013 a GFIP daquela empresa foi apresentada sem movimento.
Diante dessas informações, o auditor conclui que a razão da falta de segurados
nos setores administrativos das empresas interpostas, é porque tais serviços são
centralizados na USAFLEX.
1.6 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DA CONCLUSÃO
Passa a descrever sobre a interposição de pessoas, citando doutrina. E conclui que
não há separação entre as empresas USAFLEX e as Interpostas – SOLPAR,
DARLLEN e PALMITO, como unidades econômicas empresariais, sendo uma mero
órgão da outra. Deduz que as empresas interpostas foram utilizadas pela USAFLEX
para cadastrar empregados que em realidade eram seus, e se trata de uma única
empresa fracionada para esse fim.
1.7 DA DECADÊNCIA
Refere-se que o período abrangido pelo Auto de Infração, 04/2010 a 11/2011, não
estaria alcançado pela decadência em função de ter ocorrido simulação,
aplicando-se o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
7
1.8 DOS LEVANTAMENTOS Os levantamentos relativos ao Auto de Infração
Debcad no 51.039.737-9 são os seguintes:
L1 – REMUNERACAO SEG PALMITO: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados da interposta, nas competências 4/2010 a 11/2011.
L2 – REMUNERACAO SEG PALMITO: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados contribuintes individuais da interposta, nas competências 4/2010 a
11/2011.
L3– REMUNERACAO SEG DARLLEN: segurados empregados da interposta, nas
competências 4/2010 a 11/2011.
L4 – REMUNERACAO SEG DARLLEN: remuneração paga ou creditada aos
segurados contribuintes individuais da interposta, nas competências 04/2010 a
11/2011.
L5 – REMUNERACAO SEG SOLPAR: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados da interposta, nas competências 4/2010 a11/2011.
L6 – REMUNERACAO SEG SOLPAR: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados contribuintes individuais da interposta, nas competências 4/2010 a
11/2011.
1.9 DA BASE DE CÁLCULO
Relata que a base de cálculo foi obtida por aferição indireta pelas GFIP’s e folhas
de pagamento das empresas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO, do período
fiscalizado.
1.10 DAS ALÍQUOTAS APLICADAS
Relata que as alíquotas aplicadas estão discriminadas no DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD).
1.11 DA MULTA QUALIFICADA
Nesse tópico, o Auditor Fiscal descreve os casos de aplicação da multa qualificada,
informando que, de acordo com o narrado no Relatório Fiscal, o contribuinte teve
a intenção de reduzir o imposto devido por meio da constituição de empresas de
“fachada” para segmentar suas atividades, ativos e mão-de-obra. E, por restar
caracterizada a sonegação houve a aplicação da multa qualificada de 150%.
1.12 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Transcreve parte do Estatuto Social da Usaflex, que dispõe sobre a administração
da empresa que será feita por diretores eleitos em Assembléia-Geral. E remete ao
art. 135, inciso III do CTN, sobre a responsabilidade desses gestores pelos créditos
da gerida, em casos de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto.
Informa que, diante da prática de sonegação descrita no Relatório Fiscal, com a
constituição de empresas de “fachada” para suprimir tributos irregularmente,
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
8
inclui como responsáveis solidários pelos créditos tributários decorrentes da
infração o presidente Sr. Samuel Fernando Lauck, a Vice-Presidente Sra. Simone
Groeler Kohlrawsch, os diretores, Srs. Alexandre do Amaral Groeler, Rafael
Vinicius Lauck e Flavio Schenkel da Cunha.
1.13 DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Noticia ter emitido Representação Fiscal para Fins Penais, em função de ocorrer,
em tese, o crime de sonegação de contribuição previdenciária tipificado no art.
337-A do Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000.

Após a oposição de impugnação pela contribuinte (fls. 1550-1582) e solidários
Flavio Schnekel (fl. 2740-2755), Samuel Lauck (fl. 2756-2796) e Rafael Lauck (fls. 2770-2784),
sobreveio o acórdão no 01-032.934, proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL (fls. 2789-2840), que
entendeu pela manutenção integral do lançamento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 01/11/2011
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios
que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua
lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, listando todos os dispositivos legais que dão suporte
ao procedimento do lançamento.
VÍNCULO TRABALHISTA FORMALIZADO COM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO
CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS
SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. SEGURADOS
EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA VERDADE
MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia operacional e
patrimonial da empresa interposta caracteriza a ocorrência de simulação na
formalização de contratos de trabalho, tornando cabível a caracterização do
vínculo dos segurados com a verdadeira empregadora, da qual deve ser exigido o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento.
É cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de uma
empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a legalidade formal
dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática encontrada na
empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da
verdade material, norteadores do contencioso administrativo.
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
9
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos.
Esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da
própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material, com prevalência da substância sobre a forma.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo
contratou segurados empregados de forma simulada, por meio de empresas
interpostas optantes pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços por meio de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
USO INDEVIDO DO SIMPLES.
O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresa interposta, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, viola a legislação tributária,
sendo possível a desconsideração daquela prestação de serviços formalmente
constituída.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE.
É legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, por meio
de indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado que os
negócios jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não tiveram lugar no
mundo fático PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico aceita a utilização de prova emprestada na esfera
administrativa, desde que assegurados os direitos constitucionais ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTIPLICIDADE DE RESPONSÁVEIS
É executável a responsabilização solidária de outras pessoas que não o sujeito
passivo para responder pelo crédito tributário quando constatado que elas
tiveram participação nas operações irregulares e, portanto, têm interesse nos
fatos geradores da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
OCORRÊNCIA
Identificada a infração à lei, é imputada aos sócios administradores a
responsabilização solidária do artigo 135, inciso III, do CTN.
CONFISCO A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
10
EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERPOSTA DO SIMPLES. PROCESSO PRÓPRIO
Em procedimento de auditoria é possível que a situação se afigure tal que a
auditoria-fiscal tome algumas medidas quanto à empresa que se reputa
irregularmente interposta, tais como, exclusão do SIMPLES ou baixa de ofício.
Entretanto, eventuais procedimentos nesse sentido, são tomados em processos
próprios, não havendo determinação, em princípio, de que corram apensados aos
processos de lançamento.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELA EMPRESA INTERPOSTA.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o SIMPLES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do acórdão todos os responsáveis foram cientificados e apresentaram Recurso
Voluntário, cuja data de ciência e interposição pode ser evidenciada na planilha abaixo:

Sujeito passivo
Data de intimação
Data de interposição do
RV
Usaflex - Indústria Comércio
S/A
14/07/2016 (fl. 2871)
15/08/2016 (fl. 2962)
Alexandre do Amaral Groeler
Sem data de ciência no AR (fl. 2877)
12/08/2016 (fl. 2942)
Flavio Schenkel da Cunha
13/07/2016 (fl. 2873)
12/08/2016 (fl. 2919)
Samuel Fernando Lauck
02/08/2016 (fl. 2879)
12/08/2016 (fl. 2931)
Simone Groeler
Sem data de ciência no AR (fl. 2998)
12/08/2016 (fl. 2882)
Rafael Lauck
Sem data de ciência no AR (fl. 3001)
12/08/2016 (fl. 2905)

Em síntese, são as seguintes alegações:

Usaflex - Indústria Comércio S/A
 Ausência do preenchimento de requisitos para a caracterização dos
segurados como empregados;
 Necessidade de ato declaratório para exclusão do Simples.
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
11
 Elementos de convicção foram extraídos de provas extemporâneas à ação
fiscal;
 Inexistência de vinculação direta entre os trabalhadores das empresas
desconsideradas e a Recorrente;
 Que não poderia ser desconsiderado negócio jurídico com base no artigo
116, do CTN, pois está pendente de regulamentação;
 Inaplicabilidade do item I da Súmula 331 do TST por não ter sido produzida
prova da intermediação de mão de obra ilícita;
 Inexistência de dolo específico;
 Efeito confiscatório da multa aplicada;
 Compensação dos valores recolhidos pelas empresas desconsideradas.

Alexandre Groeler
 Preliminar de nulidade por não ter sido cientificado da autuação;
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN;

Flavio Schenkel da Cunha
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN

Samuel Lauck
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN.

Simone Groeler
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
12
 Preliminar de nulidade por não ter sido cientificada da autuação;
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN.

Rafael Lauck
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN.

Após a interposição do Recurso Voluntário, foi juntado o acórdão no 3301-014.267,
que analisou a regularidade da tomada de crédito de PIS e COFINS com relação à prestação de
serviço que foi desqualificada nestes autos, embora relativa a período de apuração anterior, e
entendeu que houve simulação, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
A contradição que reclama embargos de declaração é a interna à decisão, e não
eventual contradição entre a prova dos autos e a decisão, para qual há recurso
específico.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a
verdade dos fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. GLOSAS.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
13
Comprovado que as operações de aquisição de bens ou serviços que geraram os
créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os valores indevidamente
creditados.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN).
APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente responsáveis pelo
crédito tributário apurado. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos e empregados e
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Como destacado no relatório, trata-se de auto de infração lavrado para exigir da
Contribuinte e responsáveis solidários Samuel Fernando Lauck, Simone Groeler Kohlrawsch,
Alexandre Do Amaral Groeler, Rafael Vinicius Lauck e Flavio Schenkel Da Cunha, contribuições
previdenciárias incidentes sobre folha de pagamento referente à remuneração de empresas
interpostas no Simples Nacional (SOLPAR, DARLLEN e PALMITO), no período de 04/2010 a
11/2011, mediante aplicação de multa qualificada DE 150%.
Pela análise do Recurso Voluntário, percebe-se que os responsáveis Simone e
Alexandre alegam que não foram cientificados do termo de sujeição passiva.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
14
Realmente, não há comprovante de cientificação passiva solidária da responsável
Simone Groeler, como se verifica das fls. 220-223, pois não consta AR a ela enviado e não há nos
autos comprovante de que esta tenha concedido poderes de representação para o procurador
Alexandre Keller, recebesse comunicações em seu nome.
Ademais, em seu Recurso Voluntário, Alexandre Groeler alega que o endereço
utilizado vinculado ao CEP 88.010-301 não seria o informado em sua Declaração de Ajuste Anual
do ano calendário 2014, que seria vinculada ao CEP 88.048-465. Para corroborar esta alegação,
apresenta o comprovante de entrega da DAA recebida pelo SERPRO em 23/04/2015 em que
consta o endereço vinculado ao CEP 88.048-465 (fl. 2957).
Dessa forma, pairam dúvidas com relação à regularidade do AR apresentado à fl.
219 para atribuir-lhe ciência acerca do termo de sujeição passiva.
Com isso, após a discussão da turma com relação à existência de nulidade com
relação à cientificação destes solidários, entendeu-se por baixar o feito em diligência para que
sejam apresentados os elementos adicionais para que se permita concluir, inequivocamente,
sobre o ponto da nulidade suscitada pelos Recorrentes, notadamente com relação aos dois pontos
abaixo:

1. Pede-se que seja apresentado o comprovante de ciência da Responsável
Solidária Simone Groeler, seja mediante apresentação do AR a ela enviado em
referência ao Termo de Sujeição Passiva de fls. 220-222 ou, quando menos,
esclarecido se o procurador Alexandre Keller tinha poderes para tomar ciência
pela Recorrente, nos termos da fl. 223;
2. Pede-se que seja apresentado a listagem de alteração de endereços do
Responsável Solidário Alexandre Groeler, especialmente para que se comprove
que o domicílio eleito pelo Recorrente em 11/2015 não seria vinculado ao CEP
88.010-301, dado que as DAAs apresentadas com relação aos anos calendário
2014 indicaria que o endereço estaria vinculado ao CEP 88.048-465.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com a
devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que preceda ao atendimento
das solicitações de informações, conforme quesitos acima.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
15

Fl. 3044
DF CARF MF
Original